Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006337-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA AQUINO - CPF: 025.236.171-70 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA AQUINO - CPF: 025.236.171-70 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TEMA 1.069 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
or O
peradora de plano de saúde em
virtude
de Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e deu provimento ao Recurso do patrono da beneficiária
.

A Câmara reconheceu
a obrigatoriedade de cobertura integral de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e fix
ou
honorários advocatícios com base no proveito econômico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a existência de omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação, especialmente no tocante à realização dos procedimentos na rede credenciada; (b) analisar suposta omissão ou contradição quanto ao caráter reparador das cirurgias e à aplicação do Tema 1.069 do STJ; (c) aferir a possibilidade de prequestionamento; (d) examinar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não
servem
à rediscussão do mérito ou à introdução de teses não devolvidas no Recurso anterior.

4.
A tese de que o julgado é omisso
quanto à limitação do cumprimento da obrigação à rede credenciada configura inovação recursal, pois
tal matéria
não foi deduzida nas razões da Apelação.

5. O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca do caráter reparador das cirurgias, com base em laudo pericial judicial,
e afastou
a natureza meramente estética dos procedimentos.

6. O Tema 1.069 do STJ foi expressamente aplicado, com adequada subsunção fático-probatória ao caso concreto, inexistindo omissão ou contradição.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos invocados
; basta que haja
fundamentação
suficientemente
apta a resolver a controvérsia.

8. Inexistente caráter manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1.
Não se acolhem Embargos de Declaração quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material
. 2.

Não constatado o
caráter protelatório, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em
virtude do Acórdão

de Id. 342994853, que negou provimento ao Recurso de Apelação
por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado quanto à valoração da prova pericial e documental.

Afirma que, embora
a Câmara
tenha reconhecido o caráter funcional e reparador das cirurgias com base em supostos sintomas de dermatites e infecções recorrentes, o próprio perito judicial consignou inexistir
prova
de infecções cutâneas de repetição ou de incapacidade funcional diretamente associada às condições alegadas pela paciente.

Assevera
que o assistente técnico destacou que constam apenas relatos unilaterais da
Embargada
, desacompanhados de prova clínica objetiva.

Aduz que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça,
sob o
argumento de que
o Colegiado
deixou de analisar, de forma individualizada, a natureza dos procedimentos deferidos, notadamente a reconstrução mamária com prótese de silicone e a correção de lipodistrofia, que, segundo sustenta,
têm
caráter estritamente estético e não funcional.

Verbera
que o custeio obrigatório
se limita
às cirurgias reparadoras ou funcionais, nos termos do precedente vinculante e do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/1998.

Também alega que o
decisum
é omisso e contraditório
quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer e à definição do valor do proveito econômico.

A
rgumenta que
a Câmara
não delimitou que o tratamento deve

ser prestado, prioritariamente, por meio da rede credenciada da
O
peradora, conforme previsão contratual e legal, tampouco estabeleceu critérios para a apuração dos valores em sede de liquidação.

Sustenta
que a fixação dos honorários
advocatícios
com base em notas fiscais apresentadas unilateralmente pela
Embargante
, no montante de R$ 229.932,50
(duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) afronta
o contraditório e o devido processo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos para sanar as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeito modificativo, a fim de excluir da condenação os procedimentos de natureza estética, determinar que a obrigação seja cumprida preferencialmente pela rede credenciada e estabelecer que a apuração de valores e honorários ocorra na fase de cumprimento de sentença
.

Postula, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais
citados nas razões recursais.

Manifestação da Embargada Rosangela Aparecida Aquino no Id. 344939888, em que pugna pela rejeição do recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
não merecem acolhimento.

Conforme cediço,
os Embargos de Declaração
têm
cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
;
não se prest
am
à rediscussão do mérito da decisão ou à introdução de teses não devolvidas
no Recurso anterior
.

Na hipótese, a Embargante sustenta omissão do Acórdão quanto à forma de cumprimento da obrigação, especificamente no tocante à possibilidade de realização dos procedimentos exclusivamente na rede credenciada da operadora.

Todavia, conforme se extrai da leitura atenta das razões do Recurso de Apelação, tal questão não foi objeto de insurgência recursal
.

Com efeito, naquele Recurso inexiste
qualquer pedido ou fundamentação voltada à limitação do cumprimento da obrigação à rede própria ou credenciada da
O
peradora.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringiu-se à obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e ao critério de fixação da verba honorária, temas que foram expressamente enfrentados no Acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente.

Assim, a alegação veiculada nos Embargos configura inovação recursal, incabível nesta via integrativa
.

No que tange ao argumento de que o Acórdão é omisso
quanto à análise do caráter estético ou reparador das cirurgias
, não prospera.

Basta a leitura do voto condutor para constatar que a Câmara
enfrentou de forma expressa, detalhada e fundamentada essa controvérsia, amparando-se no laudo pericial judicial, que concluiu pelo caráter funcional e reparador de todos os procedimentos realizados, vinculando-os à reabilitação física e psicológica da
Embargada
no contexto do tratamento da obesidade mórbida.

Foi consignado, de modo claro, que a existência de efeitos estéticos secundários não descaracteriza a natureza reparadora das cirurgias, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer lacuna decisória.

O que se verifica, nesse ponto, é mera discordância da Embargante quanto à valoração jurídica das provas, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

Igualmente infundada é a assertiva de que o Acórdão
deixou
de aplicar ou examinar o Tema 1.069 do STJ.

Ao contrário, o precedente foi expressamente citado e utilizado como fundamento decisório
. Aliás,
o Colegiado realiz
ou
a necessária adequação fático-probatória, com base no conjunto probatório produzido, notadamente o laudo pericial judicial.

No
decisum
está
claro que, na hipótese concreta, não subsist
e
m dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos procedimentos, razão pela qual a negativa de cobertura
é
indevida, em consonância com a tese firmada pela Corte Superior.

Ou seja, não há qualquer contradição para ser eliminada, tampouco omissão para ser suprida.

Quanto ao prequestionamento,
relembro
que o
J
ulgador não está obrigado a mencionar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes
; basta
que a controvérsia seja solucionada com fundamentação adequada,
tal qual ocorreu
.

Ainda assim, para fins de acesso às Instâncias Superiores, dou por expressamente examinados os dispositivos indicados pela Embargante, notadamente os artigos 10, II, da Lei n
.
o 9.656/1998, 85 do Código de Processo
Civil, bem como a tese firmada no Tema 1.069 do STJ, sem que isso implique reconhecimento de qualquer vício no julgado.

Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado pela Embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embora rejeitados os Embargos, não se
constata
manifesto caráter protelatório
, pois a
Embargante deduziu teses jurídicas, ainda que
não acolhidas
, o que afasta a incidência da penalidade, reservada a hipóteses de evidente abuso do direito de recorrer.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026